Tribunal: TCU
Processo: 003.094/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12026, modalidade Concorrência (Objeto: Serviços de buffet e alimentação com manipulação de alimentos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1116/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em certames diversos, cujos objetos são as contratações de serviços de buffet . Considerando que, dos certames analisados, somente o Pregão Eletrônico 7/SebraePE/2026 (PE 7/2026) é da competência fiscalizatória do TCU; Considerando que a representante alega, em síntese, que a exigência de licença sanitária vinculada a uma localização geográfica restritiva (raio de 100 km) cerceia a competitividade do certame e impõe barreiras indevidas ao exercício da atividade econômica por empresas sediadas em outras localidades; Considerando que a exigência constante no item 7.6.1 do edital, ao demandar licença sanitária vinculada à localização geográfica específica como condição de habilitação, extrapola o rol de documentos permitidos para tal fase e impõe aos licitantes custos desnecessários anteriormente à celebração do contrato; Considerando que tal previsão afronta diretamente a Súmula TCU 272, que veda a inclusão de exigências de habilitação para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos prévios à contratação, bem como o art. 17, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae; Considerando que a qualificação técnica deve se restringir à comprovação da experiência, aptidão técnica e disponibilidade de recursos humanos e materiais para a execução do objeto, não devendo servir como barreira geográfica que obrigue interessados a manter estrutura administrativa prévia próxima à contratante apenas para participar do certame; e Considerando, todavia, que a irregularidade não comprometeu a competitividade de forma insanável no caso concreto, visto que o certame contou com a participação de dez licitantes e apresenta baixa materialidade (R$ 58.860,00). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, incisos III e V, alínea "a", 234, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar pleiteado, bem como em determinar o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência ao Sebrae/PE da seguinte impropriedade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.094/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Bagdad Produção e Restauro Ltda. (18.885.557/0001-12). 1.2. Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae-PE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Karin Borges Martins de Azevedo, representando Bagdad Producao e Restauro Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. dar ciência ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae/PE), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 7/Sebrae-PE/2026, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência, na etapa de habilitação dos licitantes, que demanda dispêndios que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato, em desacordo com a jurisprudência do TCU, insculpida na Súmula/TCU 272 e com os requisitos de habilitação presentes no art. 17, II, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae.